Tribunal: TJES
Processo: 5003726-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003726-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUCAS GUIMARAES GOMES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003726-58.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: LUCAS GUIMARÃES GOMES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra v. acórdão (id. 8848048) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (id. 9004643), o Embargante sustenta a existência do vício de omissão no v. acórdão, no que diz respeito à vigência e aplicabilidade dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, os quais estabelecem que 5 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, não tendo a parte Embargada efetivado o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Embargante não havendo razões para que aguarde o deslinde do feito para só então autorizar a remoção do veículo da comarca.

Afirma, outrossim, que a decisão colegiada é omissa eis que deixou de observar que falta justa causa para aplicação da multa, na medida que não restou evidenciada a recusa imotivada do Embargante em cumprir a obrigação de restituir ao bem.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar trechos do voto do acórdão objeto deste recurso (id. 8848048), no qual é possível observar que foi devidamente analisada a tese recursal:

“
(...) E após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, não vislumbro razões a reformar a decisão a quo, na medida que, ao contrário do que defendido pelo Agravante, basta uma breve leitura do artigo 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/ 1969 para que se constate que apenas com o decurso do prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, sem que o devedor efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente é que o credor fiduciário terá consolidada em seu patrimônio a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária, de modo que antes de tal período é perfeitamente possível impor a restrição fixada na decisão de primeiro grau.

Desse modo, revela-se adequada a decisão vergastada ao impor a vedação de transferência do bem antes do decurso do prazo de purgação da mora (cinco dias contados da execução da liminar), haja vista que nesse período o devedor pode recuperá-lo mediante o pagamento da integralidade da dívida. (...) O C. STJ também possui entendimento consolidado em tal sentido, isto é, apenas após a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, que se dá com a constatação da ausência de pagamento da dívida pelo devedor no prazo de cinco dias previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, não é possível manter restrição ao direito do credor fiduciário relativa a alienação, transferência ou retirada do bem da Comarca. Confira-se: (...) No tocante ao valor das astreintes, não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da obrigação consignada ao final da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em benefício do Agravante. Registre-se, posto que relevante, que a multa fixada possui caráter coercitivo, isto é, destina-se a forçar o cumprimento da obrigação de o veículo permanecer na Comarca pelo prazo de 05 dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e, considerando que se trata de instituição financeira com grande poder econômico, revela-se proporcional e adequada.”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

Assim, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão VIRTUAL de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.